Tribunal: TJDFT
Processo: 0736624-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. IADES. BANCA EXAMINADORA. MERA EXECUTORA. INDEFERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO A CANDIDATO BENEFICIÁRIO DE PROGRAMA SOCIAL DE COMPLEMENTAÇÃO OU SUPLEMENTAÇÃO DE RENDA INSTITUÍDO PELO GDF. LEI N. 4.949/2012. SUPOSTA NÃO APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO ENVIADOS POR E-MAIL COMO ANEXO, CONFORME PREVISÃO DO EDITAL. ARQUIVO EM EXTENSÃO “PDF”. AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE RECEBIMENTO (OU NÃO) DE DOCUMENTOS. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Inexiste litisconsórcio passivo necessário entre o responsável pela realização do certame público e a banca examinadora executora, por ser a Administração Pública impetrada a responsável pela realização do certame público, enquanto o IADES atua sob delegação, uma vez que foi contratado pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal (atual Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal -SEPLAD). Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.

2.O Judiciário, ao examinar as questões atinentes à realização dos certames, deve pautar-se pela análise acerca da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. O edital deve ser considerado como a lei do concurso, não cabendo ao Judiciário se imiscuir nessa seara, sob pena de ofensa a outros princípios basilares do ordenamento jurídico, cabendo à Administração o papel de definir os critérios que entender necessários e adequados, desde que não sejam ilegais, para preenchimento dos cargos.

3. Não obstante o edital, que, como dito, é regra básica do concurso, preveja que não serão aferidos os documentos remetidos fora do prazo previsto, não se pode deixar de considerar a ocorrência de circunstâncias alheias à vontade dos candidatos, tal qual como supostamente ocorrido com a impetrante, de acordo com as informações prestadas pelo impetrado.

4. É certo que a organização do concurso e a sistemática criada para a sua realização foram de responsabilidade da Administração, a qual tinha o dever de criar um sistema de entrega de documentos, que garantisse a segurança do procedimento

5. A organizadora do concurso deveria ter adotado procedimento objetivo, em que se pudesse comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas. Não tomadas as devidas precauções, eventuais falhas não podem ser imputadas aos candidatos.

6. Não se afigura razoável, portanto, não beneficiar a Impetrante por tal razão, pois se trata de mera irregularidade formal, passível de convalidação. Verifica-se que o indeferimento da isenção é medida desarrazoada e desproporcional, notadamente quando a candidata conseguiu demonstrar de forma inequívoca atendimento ao requisito de ser beneficiária de programa social de complementação ou suplementação de renda instituído pelo GDF, não podendo ser retirado seu direito assistencial pela eventual falha na entrega dos documentos listados pelo Edital

7. Mandado de segurança conhecido. Segurança concedida.